Tribunal: TJSP
Processo: 0001077-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001077-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente ANDREA
CRISTINA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001077-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26651
2
VOTO no 26651
HABEAS CORPUS no 0001077-49.2019.8.26.0000
COMARCA: Franca 1a Vara Criminal
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente: ANDREA CRISTINA DA SILVA
Habeas Corpus com pedido liminar Roubo qualificado
tentado Pretensão de revogação da prisão preventiva ou
de substituição pelas demais cautelares Alegação de
insuficiência da fundamentação da decisão que converteu
a prisão em preventiva e de ausência dos requisitos
autorizadores da cautelar - Decisão que decretou a prisão
cautelar da paciente escorreita, entendendo estarem
presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se
mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da
prisão
Crime que, por sua natureza, gravidade e
violência, demonstra a personalidade deturpada da
paciente, justificando a prisão cautelar para a garantia da
ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal
Inviabilidade de realizar ilações do
suposto desfecho da ação penal nesta estreita via do
habeas corpus a ensejar qualquer antecipação do mérito,
não
se
vislumbrando,
por
ora,
qualquer
desproporcionalidade na manutenção da segregação da
paciente Presentes os pressupostos da prisão preventiva
Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram
suficientes ao caso - Inexistência de constrangimento
ilegal - Ordem denegada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de ANDREA CRISTINA DA SILVA, alegando a ocorrência de
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca da Franca/SP, nos autos do processo n.
1500440-77.2019.8.26.0608.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001077-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26651
3
A impetrante insurgiu-se contra a r. decisão que indeferiu o
pedido de revogação da prisão preventiva na ação penal, alegando que não se
encontram presentes seus requisitos autorizadores, bem como ausente
fundamentação adequada, asseverando que a paciente ostenta condições
pessoais favoráveis.
Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da medida cautelar
com relação a eventual pena que venha a ser aplicada, tendo em vista as
circunstâncias favoráveis à paciente e, consequentemente, a possibilidade de
aplicação de regime diverso do fechado.
Pleiteia, assim, liminarmente, a concessão da ordem, para
que seja revogada a sua custódia cautelar e, subsidiariamente, a substituição
desta por medidas cautelares diversas.
Indeferida a liminar em sede Plantão Judiciário (fls. 33),
ratificada por este Relator (fls. 35) e prestadas as informações pela autoridade
apontada como coatora (fls. 39/40), manifestou-se a d. Procuradoria de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 42/48).
É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de habeas corpus, já
que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal que estaria a sofrer a
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001077-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26651
4
Da análise dos autos, documentos juntados e das
informações fornecidas pela douta autoridade apontada como coatora,
depreende-se que a ré foi presa em flagrante e está sendo processada pelo
crime de roubo qualificado tentado.
A prisão preventiva foi mantida pelo MM. Juízo a quo, sob
o fundamento de necessidade da medida para a garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal, vez que presentes a prova da
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além da gravidade do
crime praticado; fundamentos que certamente autorizam a decisão (fls.
22/23).
Portanto, verifica-se que a r. decisão está bem justificada,
pois indicou os fundamentos legais para manutenção da custódia cautelar da
paciente, não se vislumbrando qualquer ilegalidade.
Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de
concessão, tendo em vista que o crime pelo qual responde a paciente é de
extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade,
gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crime dessa natureza,
demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a
garantia da ordem pública.
Pelo crime cometido, a paciente apresenta grau elevado de
periculosidade e seu retorno à sociedade põe em risco a ordem pública,
podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei penal se, ao
final, restar condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001077-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26651
5
Devido a esses motivos desfavoráveis, a paciente não teve o
direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao Princípio
Constitucional da Presunção de Inocência.
Neste sentido, a jurisprudência entende que:
CRIMINAL. RHC. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO
DE VEÍCULOS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PORTE
ILEGAL DE ARMAS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
DEMONSTRADA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA. RECURSO DESPROVIDO.
I . Não se vislumbra ilegalidade nas decisões que mantiveram a
custódia cautelar do paciente, se demonstrada a necessidade da
prisão, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da
jurisprudência dominante, sendo que a gravidade do delito e a
periculosidade do agente podem ser suficientes para motivar a
segregação provisória como garantia da ordem pública.
Precedentes.
I I . Condições pessoais favoráveis do réu - como bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, etc. - não são
garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, se a
manutenção da custódia é recomendada por outros elementos
dos autos.
I I I . O Princípio Constitucional da Inocência não é
incompatível com as custódias cautelares, não obstando a
decretação da prisão antes do trânsito em julgado da decisão
condenatória nas hipóteses previstas em lei.
I V . Recurso desprovido.
(RHC 9888/SP relator Min. Gilson Dipp 5a Turma do STJ
data da decisão: 19/09/2000).
Portanto, bem fundamentada a decisão que, com base na
gravidade do delito praticado e nas circunstâncias do crime, manteve sua
prisão preventiva.
Frise-se que, nesta estreita via de habeas corpus, não se pode
realizar ilações do suposto desfecho da ação penal, a ensejar qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001077-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26651
6
antecipação do mérito, principalmente quanto às inúmeras possibilidades de
quantum de pena e de regimes que poderão ser impostos à paciente em caso de
eventual condenação, pelo que não se vislumbra, por ora, qualquer
desproporcionalidade na manutenção da sua prisão preventiva.
Ademais, presentes os requisitos que autorizam a custódia
cautelar, descabido argumentar acerca da possibilidade de aplicação das
medidas cautelares diversas ao cárcere ou mesmo as medidas protetivas, tendo
em vista a natureza grave do delito supostamente praticado pelo paciente, bem
como a personalidade deturpada voltada ao cometimento de crimes.
Dessa maneira, conforme explicitado, não há se falar em
concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que bem fundamentada a r.
decisão atacada e presentes os pressupostos que autorizam a custódia cautelar
do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e DENEGO a
presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator